Tribunal: TCU
Processo: 001.892/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1799/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV; 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso III; 234; 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, e art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação adiante indicada para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo do endereçamento de informação, ciência e alerta sugeridos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.892/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A.; Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: André Yokomizo Aceiro (175.337/OAB-SP), Fabiana Calvino Marques Pereira (16.226/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Kamill Santana Castro e Silva (11.887/B/OAB-MT), representando Banco do Brasil S/A. 1.6. Dar ciência ao Banco do Brasil S/A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas na Licitação Eletrônica (LE) 2021/01907, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. falta de adoção de mecanismos inibidores dos efeitos nocivos à isonomia derivados do uso de robôs pelos licitantes na etapa de lances, a exemplo do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances e do reinício automático e reiterado de etapas no modo de disputa aberto de pregões eletrônicos, mecanismos previstos no Decreto 10.024/2019, que revogou o Decreto 5.450/2005, utilizado como referência na Cartilha do Fornecedor elaborada pelo Banco, evitando potencial prejuízo dos princípios da competitividade e da segurança jurídica, conforme já recomendado pelo TCU a outra empresa estatal mediante o Acórdão 2173/2020-TCU-Plenário ; 1.7. alertar o Banco do Brasil S/A. sobre a necessidade de, ao justificar o sigilo de documentos enviados ao TCU, esclarecer como o acesso ao público ou às partes do processo a esses documentos pode prejudicá-lo, considerando o fundamento legal utilizado; 1.8. informar o Banco do Brasil S/A. e a representante sobre a presente deliberação.